Tribunal: STF
Processo: HC 95604
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME HEDIONDO. PRISÃO EM FLAGRANTE. 
   ORDEM DENEGADA.
Segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal, 
   a proibição de liberdade provisória nos crimes hediondos e 
   equiparados decorre da própria Constituição (art. 5º, XLIII), 
   sendo, portanto, irrelevante, nesse ponto, a alteração feita pela 
   Lei 11.464/2007 ao art. 2º, II, da Lei 8.072/1990 (HC 97.883, 
   rel. min. Cármen Lúcia, DJe-152 de 14.8.2009; HC 97.820, rel. 
   min. Carlos Britto, DJe-121 de 1º.7.2009).
Ordem denegada.